Tribunal: TJES
Processo: 0002468-26.2014.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002468-26.2014.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRO VIEIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

ALEXSANDRO VIEIRA DE SOUZA,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal e condenou apelante à pena de 03 (três) anos de reclusão com regime inicial de cumprimento aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 16, III da lei 10.826/03.

O apelante apresenta razões recursais onde argui preliminarmente a nulidade por cerceamento de defesa decorrente da destruição do material apreendido antes de iniciada a instrução processual. No mérito postula a redução da pena em decorrência da aplicação da atenuante da confissão e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária tendo em vista a presença dos permissivos do art. 44 do CP.

O Ministério Público Estadual apresenta contrarrazões, requerendo o conhecimento e improvimento do presente recurso, devendo manter-se irretocável a decisão de piso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer constante do ID 3676567, manifestou-se pelo improvimento do presente apelo.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por

ALEXSANDRO VIEIRA DE SOUZA,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal e condenou apelante à pena de 03 (três) anos de reclusão com regime inicial de cumprimento aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 16, III da lei 10.826/03.

O apelante apresenta razões recursais onde argui preliminarmente a nulidade por cerceamento de defesa decorrente da destruição do material apreendido antes de iniciada a instrução processual. No mérito postula a redução da pena em decorrência da aplicação da atenuante da confissão e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente no pagamento de prestação pecuniária tendo em vista a presença dos permissivos do art. 44 do CP.

A primeira tese arguida pela defesa é relativa a suposta nulidade por cerceamento de defesa decorrente da destruição do material explosivo apreendido antes de iniciada a instrução processual.

Conforme não se trate de nenhuma das matérias relativas aos pressupostos recursais ou condições da ação, por não configurarem matéria preliminar no sentido técnico, passo a analisá-la em conjunto com o mérito.

É importante destacar que o paciente foi indiciado, processado e condenado pelo crime previsto no art. 16, III da lei 10.826/03 por armazenar em local totalmente inadequado uma grande quantidade de material explosivo.

A determinação para destruição do material explosivo partiu de ordem devidamente fundamentada do juízo de origem, tendo em vista não haver local adequado o armazenamento de 35 (trinta e cinco) kg de pólvora, sendo que tal procedimento representaria grave risco para os servidores.

O material foi devidamente periciado produzidos os competentes laudos descritivo e fotográfico de fls. 20/27, que concluiu:

“o material periciado é explosivo, estando em perfeitas condições de uso, possuindo condições físico-químicas para explodir podendo dessa explosão desencadear incêndio, requerendo prévia autorização do exército para o seu comércio, transporte e estocagem”.

A defesa nada requereu em relação a tal determinação, sendo que foi constituída pelo réu em 16 de junho de 2014, mesma data em que o laudo foi confeccionado, insurgindo-se contra o procedimento de destruição do material explosivo apenas em 27 de fevereiro de 2015 em sede de resposta à acusação, sendo que tal questão foi devidamente analisada pelo juízo de origem às fls. 168/169.

Portanto, não há que se falar em nenhuma hipótese de nulidade, tampouco por cerceamento de defesa, eis que, com a destruição do material explosivo foram confeccionados os correspondentes laudos que atestam a quantidade e qualidade do material armazenado pelo ora apelante, possibilitando a defesa o pleno exercício do contraditório.

A seguir a defesa postula pela redução da pena em decorrência da aplicação da atenuante da confissão.

No entanto, tal tese não merece ser conhecida tendo em vista a ausência de interesse.

Ao analisar a sentença verifiquei que a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, relativa à confissão espontânea, já foi aplicada pelo juízo de origem, havendo a pena sido reduzida na segunda fase da dosimetria para o mínimo legal.

Por fim, a defesa postula pela substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente no pagamento de prestação pecuniária tendo em vista a suposta presença dos permissivos do art. 44 do CP.

O Douto Juízo de origem, na parte final da dosimetria, estabeleceu regime aberto de cumprimento de pena e destacou estarem presentes os requisitos do art. 44 do CP para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, deixando ao cargo do Juízo da Execução Penal a delimitação da substituição.

Transcrevo:

Reputo devidamente preenchidos os requisitos dos incisos I a III do Art. 44 do Código Penal, para substituir a pena privativa de liberdade a ele imposta por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Portanto, não verifico nenhum equívoco na sentença, tendo em vista que entendeu que o Juízo da Execução Penal seria o mais adequado para efetuar a escolha das penas restritivas de direitos mais consentâneas ao caso em apreço e à realidade do local de sua prestação.

Neste sentido, não cabe à parte fazer a definição das penas substitutivas, mas ao Juízo de primeiro grau, sendo que a determinação por parte desta Corte, em julgamento de recurso, poderia representar supressão de instância, visto ter sido matéria ainda não decidida em primeiro grau.

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES - DIMINUIÇÃO DA PENA - MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - PENA RESTRITIVA DE DIREITO - ESCOLHA DO RÉU - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NECESSÁRIO
. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos das Súmulas nº 231 do col. STJ e nº 42 deste eg. Tribunal.
A aplicação da pena restritiva de direito representa uma manifestação da soberania do Estado, não podendo sua escolha sujeitar aos interesses do condenado.
Os honorários do Defensor Dativo devem ser fixados em consonância com a tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB/MG, em observância à tese firmada no IRDR nº 1.0000.16.032808-4/002. (TJ-MG - APR: 10309170026871001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

Portanto, devido ao fato da pretensão do apelante ter sido matéria ainda não decidida em sede de primeiro grau, não verifico a possibilidade de ser feito pronunciamento sobre tal matéria por parte deste Colegiado, sob pena de supressão de instância.

Destarte,
NÃO CONHEÇO
parcialmente do recurso de apelação e, na parte conhecida,
LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARMAZENAMENTO IRREGULAR DE EXPLOSIVOS, ART. 16, III, DA LEI Nº 10.826/2003 – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESTRUIÇÃO DO MATERIAL EXPLOSIVO – CONFECÇÃO DOS LAUDOS – PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – APELO PARCIALEMNTE CONHECIDO E IMPROVIDO

1) Não há que se falar em nenhuma hipótese de nulidade, tampouco por cerceamento de defesa, pois, com a destruição do material explosivo, foram confeccionados os correspondentes laudos que atestam a quantidade e qualidade do material armazenado pelo ora apelante, possibilitando a defesa o pleno exercício do contraditório.

2) Havendo a sentença reconhecido a atenuante da confissão com a correspondente redução de pena, não pode ser conhecido o pedido relativo ao mesmo fato por ausência de interesse.

3) Não cabe à parte fazer a definição das penas restritivas de direito, mas ao Juízo de primeiro grau, sendo que a determinação por parte desta Corte, em julgamento de recurso, poderia representar supressão de instância, visto ter sido matéria ainda não decidida em primeiro grau.

4) Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.